Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela sociedade empresária MVS Construtora e Engenharia de Avaliações Eireli e pelo Sr. Ronaldo Almeida Sousa contra o Acórdão 753/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pela sociedade empresária MVS Construtora e Engenharia de Avaliações Eireli e pelo Sr. Ronaldo Almeida Sousa contra o Acórdão 753/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.